Tribunal: TJSP
Processo: 2235789-76.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Convênio
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.285, de 08 de outubro de 2021, do Município de Cabreúva – Lei "de autoria da Vereadora Marlúcia de Fátima Valente, que autoriza o Município de Cabreúva a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, visando a adesão ao 'Sistema Detecta' de acesso exclusivo aos dados de interesse da Segurança Pública e de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.285, de 08 de outubro de 2021, do Município de Cabreúva – Lei "de autoria da Vereadora Marlúcia de Fátima Valente, que autoriza o Município de Cabreúva a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, visando a adesão ao 'Sistema Detecta' de acesso exclusivo aos dados de interesse da Segurança Pública e de cooperação entre os Órgãos Públicos" – Legislação de iniciativa parlamentar – Ingerência do Poder Legislativo em matéria reservada ao Executivo, atinente a celebração de convênio não oneroso com outro ente federado – Imposição de obrigação ao Poder Executivo local sobre matéria que envolve ato de gestão administrativa – Vício de iniciativa configurado – Violação ao princípio da Separação dos Poderes e à direção superior da Administração – Ofensa aos artigos 5o, 47, II e XIV, todos da Constituição Bandeirante – Precedentes – Ação direta julgada procedente.